Tribunal: STF
Processo: RHC 57006
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- Não conhecida a impetração pelo Tribunal local, porque, em revisão, já se manifestara sobre a legalidade da condenação do paciente, o recurso deste deve ser processado no Supremo Tribunal Federal, como pedido originário. E, assim conhecido, é ele indeferido por não comprovado que, no dia e hora do crime, o sentenciado estivesse, realmente, recolhido à prisão.